Tribunal: TJDFT
Processo: 0737905-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. RESTANTE DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. Nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Em caso de obrigação solidária, somente o pagamento integral do débito, dentro do prazo legal, desobriga os corresponsáveis e afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, à luz do disposto no artigo 275, do Código Civil.